Tribunal: TJDFT
Processo: 0744522-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Processo : 0744522-07.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de decisão proferida em ação de inventário dos bens deixados pelo falecimento de Wolmy Albernaz. Eis o teor da decisão agravada[1]: Trata-se de inventário dos bens deixados por WOLMY ALBERNAZ, falecido em 2/3/1992, conforme certidão de óbito de ID 44481158. O falecido era casado com CLEIA DA CUNHA ALBERNAZ (ID 44482054 - Pág. 3), nomeada inventariante, e deixou três filhos, JAQUELINE DA CUNHA ALBERNAZ (ID 44482054 - Pág. 5), WAGNER DA CUNHA ALBERNAZ (ID 44482054 - Pág. 9) e PATRÍCIA DA CUNHA ALBERNAZ (ID 44482054 - Pág. 7). No decorrer deste inventário a porcentagem que pertencia ao falecido do imóvel situado no Estado do Rio Grande do Sul (ID 44482105) foi alienada. O produto da venda foi depositado na conta judicial 01531168-0, agência 1039, da Caixa Econômica Federal, e expedido alvará que autorizou a transferência do imóvel para o nome do comprador (ID 44482195). Os ativos financeiros de titularidade do falecido foram liquidados e o valor foi transferido para a conta judicial, conforme ofícios de ID’s 44482003 e 44482028. Constam as seguintes penhoras no rosto destes autos: termos de penhoras de ID’s 44481281 e de 44481636 e pedido de reserva de crédito de ID 44481352 - Pág. 2, determinados pelos juízos das 19° e 18° Varas Federais do DF, respectivamente, e o termo de penhora de ID 44482112 - Pág. 4, determinado pelo juízo da 20° Vara do Trabalho de Brasília. Além disso, existe débito decorrente do processo n° 0019202-33.1996.8.07.0001, em que foi firmado o acordo de ID 62771495, homologado pelo juízo da 17° Vara Cível de Brasília, conforme sentença juntada no ID 62771505. O último esboço de partilha foi apresentado no ID 44482219. Considerando que os débitos do espólio, a hipótese talvez seja de insolvência do espólio. Após intimada para cumprir as determinações precedentes e informar como pretende quitar os débitos do espólio, a inventariante manifestou-se na petição de ID 62770138 e pediu a suspensão do processo pelo prazo de 120 dias. É o breve relatório. Na petição de ID 62770138 a inventariante pediu a suspensão do processo para providenciar as diligencias necessárias para regularizar alguns débitos tributários inscritos em nome do falecido que considera indevidos. Em seguida, alegou que não era possível alienar o imóvel situado no Lago Sul, uma vez que o juízo da 17° Vara Cível de Brasília decretou a inalienabilidade do bem até 30/4/2021, em decorrência do acordo firmado nos autos do processo n° 0019202-33.1996.8.07.0001. Este inventário tramita desde o ano 1992 e a inventariante reitera o pedido dilação de prazo para regularizar a situação tributária do falecido na Receita Federal desde abril de 2019 (ID 44482233), sem apresentar justificativa plausível. Ressalte-se que este juízo não pode aguardar indefinidamente a resolução de questões administrativas pela inventariante. Portanto, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo. Diante das dívidas do espólio, faz-se necessária a alienação de todos os bens que integram o monte para quitação dos débitos pendentes. Em relação à alienação do imóvel situado no Lago Sul, ressalte-se que a restrição imposta pelo juízo da 17° Vara Cível objetiva à garantia do crédito objeto de acordo no bojo daquele processo. Em que pese a inalienabilidade imposta, é possível a expedição de ofício ao juízo da 17° Vara Cível de Brasília para levantamento da restrição a fim de autorizar a alienação do referido imóvel, mediante depósito do produto da venda em conta judicial vinculada a este juízo e posterior transferência do valor devido para uma conta vinculada àquele juízo. Assim, ficará garantida a quitação integral do débito que ensejou a restrição, e o valor remanescente será destinado à quitação dos demais débitos do espólio, conforme a ordem de preferência legal. Diante do exposto, a inventariante deverá juntar a avaliação e apresentar propostas de alienação do imóvel situado no SHIS Ql 18, Conjunto 03, Casa 19, Lago Sul, Brasília-DF (ID 44482069), no prazo de 30 dias. Assevere-se que o produto da venda deverá ser depositado em conta judicial, vinculada a este juízo. Por fim, intime-se a inventariante para esclarecer porque o imóvel situado no conjunto residencial Caiçara – Vila Santa Maria, não foi arrolado no esboço de partilha de ID 44482219, uma vez que está registrado em nome do falecido, conforme CRI de ID 44482081. Esclareça-se, ainda, se foi realizada a baixa da EMPRESA UNIDAS DF VEÍCULOS E SERVIÇOS, da qual o falecido era sócio, e indique os ID em que foram juntados os documentos comprobatórios. Prazo de 30 dias. Anote-se o pedido de reserva de crédito formulado pelo juízo da 18° Vara Federal do Distrito Federal, nos termos do ofício de ID 44481352 - Pág. 2. Anote-se a penhora no rosto dos autos de ID 44481281, determinada pelo juízo da 19° Vara Federal do Distrito Federal. Inclua-se a data do óbito do inventariado, em 2/3/1992. Exclua-se JOSÉ CARLOS SILVEIRA DA SILVA do polo outros interessados, uma vez que já foi autorizada a transferência do bem por ele adquirido (ID 44482195). Os agravantes afirmam que o juízo a quo determinou a alienação do único bem de família da inventariante viúva supérstite, nada obstante sua qualidade de meeira e titular do direito real de habitação. Invocam a proteção do Estatuto do Idoso, sustentando a necessidade de preservação da saúde física e mental da idosa e a manutenção da sua moradia digna. Justificam o pedido de suspensão da tramitação processual para providenciarem as medidas necessárias à obtenção das certidões negativas, asseverando que várias dívidas ainda são objeto de discussão em processos administrativos e tributários. Ressaltam que, com o advento da pandemia, desde meados de março de 2020, os atendimentos pela Receita Federal estão restritos, tendo sido liberado apenas um agendamento por dia no Distrito Federal. Pugnam pela concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada, fundamentando a urgência no fato de que o não atendimento da determinação exarada pelo Juízo do inventário poderá ensejar a destituição da inventariante ou designação de medida mais drástica como a hasta pública para proceder à venda do imóvel. No mérito, pedem o provimento do recurso para reformar a decisão, a fim de preservar o direito real de habitação da viúva meeira, bem assim determinar a suspensão da tramitação processual pelo prazo de cento e vinte dias. É o relatório. Decido. Inicialmente, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Já a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento liminar, apenas no que concerne ao efeito suspensivo pretendido às providências atinentes à alienação do imóvel situado no SHIS QL 18, Conjunto 03, Casa 19, Lago Sul, Brasília-DF. Segundo o art. 1.831, do Código Civil, “ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar”. Contudo, em se tratando de matéria sucessória, aplicável à espécie as regras do Código Civil de 1916, em vigor na data do óbito, cuja correspondência legislativa ao dispositivo retro mencionado encontra lastro no art. 1.611, § 2o, com alterações dadas pela Lei no 4.121/1962, que dispõe sobre a situação jurídica da mulher casada. Eis o teor: Art. 1.611 - Em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão ao cônjuge sobrevivente, se, ao tempo da morte do outro, não estavam desquitados. § 1o O cônjuge viúvo se o regime de bens do casamento não era o da comunhão universal, terá direito, enquanto durar a viuvez, ao usufruto da quarta parte dos bens do cônjuge falecido, se houver filho dêste ou do casal, e à metade se não houver filhos embora sobrevivam ascendentes do "de cujus". § 2o Ao cônjuge sobrevivente, casado sob o regime da comunhão universal, enquanto viver e permanecer viúvo será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habilitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único bem daquela natureza a inventariar. Neste passo, à viúva meeira, casada sob o regime de comunhão universal de bens – regime legal tradicional antes da vigência da Lei 6.515/77[2] –, confere-se, a princípio, o direito real de habitação invocado, nos termos do art. 1.611, § 2o, do CC/1916. Destarte, sopesando os interesses em voga, notadamente a preservação do direito à moradia invocado, sobressai prudente a concessão do efeito suspensivo ao recurso, no particular, considerando ainda o risco de perda do objeto do recurso pelo aguardo do julgamento colegiado. É que, mesmo ponderada a ausência de vedação, em tese, à alienação da nua propriedade, eventual reconhecimento do direito real de habitação à consorte supérstite, se não a torna improvável, repercute inexoravelmente nas providências determinadas na origem. Lado outro, prima facie, melhor razão não assiste aos agravantes quanto à suspensão do processo de inventário por mais cento e vinte dias. Deveras, foram pleiteadas sucessivas suspensões desde abril de 2019[3], demasiado antes da inauguração da pandemia, inexistindo nos autos quaisquer elementos que evidenciem a suficiência do prazo supracitado para o cumprimento das demais determinações objeto da decisão atacada. Ademais, neste ponto, não verifico o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, por aguardar o julgamento colegiado. O mero temor de que eventual descumprimento das determinações possa acarretar a destituição da inventariante caracteriza perigo de dano hipotético, porquanto, sem prejuízo de adequada instauração de eventual incidente de remoção (art. 623 do CPC), se o caso, sequer consta advertência na origem nesse sentido. Enfim, como anotado, a tutela provisória de urgência demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de sorte que a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Ante o exposto, defiro em parte a tutela provisória recursal apenas para suspender os efeitos da decisão agravada na parcela em que determina a juntada de avaliação e de propostas de alienação do imóvel situado no SHIS QL 18, Conjunto 03, Casa 19, Lago Sul, Brasília-DF. Dê-se ciência ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 71614985, na origem – processo n. 0001185-40.1992.8.07.0016. [2] Id. 44481195 - p. 2. [3] Id. 44482233, na origem.